Tribunal: TJBA
Processo: 0017090-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Embargos de Declaração: 0017090-28.2008.8.05.0001 Embargante: Fernando Aparecido da Silva Embargante: Joel Miranda Advogado: Nestor Nerton Fernandes Távora Neto (OAB/BA 17.582) Advogado: Nelson da Costa Barreto Neto (OAB/BA N. 22.065) Advogada: Beatriz Andrade Candeias (OAB/BA N. 76.290) Advogado: Carlos Humberto Fauaze Filho (OAB/DF N. 43.188) Advogado: Felipe Borges de Alencar (OAB/GO N. 49.219) Advogado: Thiago Brandão Silveira (OAB/BA N. 32.206) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Assistente de acusação: Marion da Silva Vargas Advogado: Vinícius Dantas (OAB/BA N. 29.132) Advogado: Gilberto Batista Santos (OAB/BA N. 39.281) Advogada: Tuany Sande Cardoso (OAB/BA N. 46.447) Advogado: José Carlos Terra Júnior (OAB/BA N. 87.749) Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORROBORAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, À NULIDADE POR CONVOCAÇÃO DE JURADOS EM NÚMERO EXCEDENTE E AO DECOTE DE AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA A TODOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INDICADOS PELAS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento à apelação criminal interposta por condenados pelo Tribunal do Júri, mantendo a sentença condenatória. Os embargantes sustentaram a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de modo específico, a tese de impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em declarações de colaborador, nos termos do art. 4º, § 16, III, da Lei n. 12.850/2013; a nulidade do julgamento em razão da convocação de jurados em número excedente, sob a ótica do art. 5º, II, da Constituição Federal; e a inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal, por ausência de relação direta de autoridade ministerial entre os réus e a vítima. Requereram o saneamento das supostas omissões, com efeitos infringentes, para anular o julgamento, afastar a condenação por alegada contrariedade à prova dos autos ou excluir a agravante e redimensionar a pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar as teses defensivas relativas à suficiência probatória da condenação, à regularidade da convocação de jurados e à incidência da agravante por violação de dever inerente a ministério, ou se os aclaratórios foram opostos com o propósito impróprio de rediscutir matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, possuem função integrativa e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento. 4. Não houve omissão quanto à alegada violação ao art. 4º, § 16, III, da Lei n. 12.850/2013, pois o acórdão embargado examinou a suficiência do conjunto probatório e assentou que a condenação não se apoiou exclusivamente nas declarações do corréu colaborador, mas em acervo probatório harmônico, composto também por depoimentos testemunhais e provas periciais. 5. Não se verifica omissão em relação à nulidade do julgamento por convocação de jurados em número superior ao mínimo legal, uma vez que o acórdão apreciou expressamente a matéria à luz dos arts. 426, § 4º, e 433 do CPP, concluiu pela regularidade do procedimento e aplicou o princípio do pas de nullité sans grief, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. A falta de menção literal ao art. 5º, II, da Constituição Federal não caracteriza vício quando a controvérsia jurídica foi integralmente resolvida. 6. Igualmente inexistente omissão quanto à agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal, porque o acórdão enfrentou de forma direta a tese defensiva e concluiu que a liderança religiosa exercida pelos réus, em contexto institucional mais amplo, era suficiente para caracterizar violação do dever inerente ao ministério, independentemente de atuação na mesma unidade física frequentada pela vítima. 7. A pretensão de obtenção de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a cada argumento normativo, bastando que tenha apreciado de modo fundamentado as questões centrais aptas a influir no resultado do julgamento. 8. Evidenciado que todas as matérias relevantes foram enfrentadas no acórdão embargado, os aclaratórios revelam mero inconformismo da defesa com a conclusão adotada, circunstância incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem impor manifestação expressa sobre dispositivos legais ou constitucionais quando a questão jurídica de fundo já foi examinada de forma suficiente e fundamentada. 2. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito de acórdão que reconheceu a existência de prova corroborativa da colaboração, a ausência de prejuízo em nulidade arguida no procedimento do Júri e a incidência de agravante devidamente motivada.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 563, 619, 426, § 4º, e 433; Lei nº 12.850/2013, art. 4º, § 16, III; CP, art. 61, II, “g”; CF/1988, art. 5º, II e LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJSC, ApCrim 5009475-60.2022.8.24.0039. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Apelação n. 0017090-28.2008.8.05.0001, em que figuram como Embargantes Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)